Tribunal: STF
Processo: RE 394831
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VINCULAÇÃO DE
VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Vinculação de vencimentos.
Impossibilidade. A Constituição do Brasil, em seu artigo 37, XIII,
veda a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito
 de remuneração de pessoal do serviço público, proibição também
inscrita no texto da Emenda Constitucional 01/69.
        Agravo
regimental não provido.